Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711579-03.2022.8.07.0020 APELANTE: GIOVAN PAIM BULSING, CARLA CAPUTO LABOISSIERE APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO Defiro o pedido (id. 53450451) de exclusão do presente processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/11/2023 a 22/11/2023, a fim de que os autos aguardem na Secretaria a distribuição da APC 0723416-15.2022.8.07.001, em razão da conexão, e oportunamente sejam associados para julgamento simultâneo. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora